Tribunal: TJSP
Processo: 2018549-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018549-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM RECANTO, é
agravado JAIR ROMUALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018549-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.539
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018549-29.2020
AGRAVANTE:
Associação
dos
Moradores
do
Conjunto
Habitacional Jardim Recanto
AGRAVADO: Jair Romualdo
COMARCA: Diadema 1a Vara Cível
Agravo de instrumento. Ação de cobrança fundada em dívida
condominial.
Insuficiência
de
recursos
do
Condomínio
comprovada. Gratuidade concedida. Recurso provido.
VOTO n.° 36.539
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em ação de cobrança de dívida
condominial, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Autor,
porque não comprovada sua vulnerabilidade econômica.
Insurge-se a Autora alegando que
muitas unidades estão inadimplentes e insiste na gratuidade.
Recurso tempestivo, não preparado e
não respondido.
É o relatório.
Em janeiro de 2020, Associação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018549-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.539
3
Moradores do Conjunto Habitacional Jardim Recanto ajuizou a
presente ação de cobrança em face de Adriano de Paulo Ferreira,
alegando inadimplemento da contribuição condominial no total de
R$3.777,47.
Trata-se de condomínio em prédio
residencial, sendo habitado por pessoas de baixa renda, e que se
encontra em precária situação financeira, devido ao alto índice de
inadimplência, comprometendo a sua própria manutenção.
Note-se que a Autora funciona sem
caráter empresarial ou finalidade lucrativa, objetivando apenas que
os condôminos e seus familiares, em esforço conjunto, tenham
condições dignas de moradia.
Assim, faz-se necessária a concessão
da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
Nesse sentido já se pronunciou esta
Câmara: “Agravo de instrumento. Despesas condominiais.
Cobrança.
Benefícios
da
assistência
judiciária
gratuita.
Condomínio constituído por unidades pertencentes a pessoas de
baixa
renda
(C.D.H.U.).
Concessão
da
justiça
gratuita.
Admissibilidade. Contratação de advogado que não implica, por si
só, em possibilidade de arcar com as custas. Reconhecimento.
Agravo de instrumento provido.” (Agravo de instrumento no
0154198-78.2012, rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 09.08.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018549-29.2020.8.26.0000 -Voto no 36.539
4
Caso seja comprovado através de
eventual impugnação que a Autora faltou com a verdade, ficará
sujeita às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento até o
décuplo das despesas processuais que tiver deixado de adiantar, nos
termos do art. 100, §único, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
agravo para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à
Autora.
Pedro Baccarat
Relator